Tribunal: TJMT
Processo: 1017904-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 C/C ART. 329, CP – PRETEXTO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTE, QUANTIDADE EXPRESSIVA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS – INDÍCIOS DA TRAFICÂNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas
Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017904-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOELTON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 071.665.071-10 (IMPETRANTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOELTON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 071.665.071-10 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELINETE DA COSTA ARAUJO - CPF: 021.053.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Joelton Benedito de Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de outubro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, do Código Penal.

Relata que logo após a audiência de custódia foi realizada e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob argumento de que estão presentes os requisitos ensejadores previstos no artigo 312, do CPP.

Sustenta que a decisão proferida está fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, porém não apresenta qualquer fundamento que demonstre a necessidade da medida cautelar extrema, baseando-se apenas na gravidade do delito, a quantidade de drogas (ao qual não se figura relevante) e o risco de renitência criminosa, não pautando em dados concretos, em evidente afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Argumenta que o paciente é possuidor de residência fixa e endereço certo, não ostenta qualquer tipo de passagem na polícia, e que se condenado, dificilmente cumprirá em regime fechado, portanto não há qualquer risco de que, solto, possa se evadir do distrito da culpa.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 25208978 a 25208989).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 26971471). As informações foram juntadas aos autos (Id. 28616982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando:

“(...)
Aliás, o
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ao contrário do verberado pelo impetrante, mostra-se satisfatoriamente fundamentado, porquanto o douto Juiz de base apontou expressa e concretamente a necessidade da medida de exceção, destacando que a custódia provisória se justifica, consoante pode ser observado no trecho acima transcrito, atendendo, portanto,
a exigência consubstanciada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar acerca da ocorrência de ilegalidade. (...)

Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente
Joelton Benedito de Campos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020